Tribunal: STF
Processo: RMS 26510
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Militar. Sub-Oficial. Prática de ato 
   qualificado como crime e infração disciplinar. Recebimento de 
   denúncia na esfera criminal. Instauração simultânea de 
   procedimento administrativo disciplinar. Admissibilidade. 
   Independência relativa das instâncias jurisdicional e 
   administrativa. Segurança denegada. Improvimento ao recurso. 
   Precedentes. Servidor público pode, ao mesmo tempo, responder a 
   processo judicial penal e a procedimento administrativo 
   disciplinar pela prática do mesmo ato.